Tribunal: TJES
Processo: 0000204-24.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000204-24.2021.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA

RECORRIDO: MARGARIDA MARIA PONTINI PINA BARBOSA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 0000204-24.2021.8.08.0062

Recorrente: MUNICÍPIO DE PIÚMA;

Recorrido: MARGARIDA MARIA PONTINI PINA BARBOSA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE ASSISTENTE DE SALA E ASSISTENTE DE CRECHE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ALEGANDO CONTRATAÇÕES REGULARES. CONTRATAÇÃO COM DISTINÇÃO DE CARGOS, REGIDOS POR LEGISLAÇÕES DIVERSAS, SENDO ASSISTENTE DE CRECHE – LEI MUNICIPAL 2337/2019 E ASSISTENTE DE SALA LEI MUNICIPAL 2.250/2018. MATRÍCULA 007552 - 01 A 12/2018 - ASSISTENTE DE CRECHE; NOMEAÇÃO ASSALA-015/2019 - 04 À 12/2019 - ASSISTENTE DE SALA; MATRÍCULA 008178 - 01 A 12/2020 - ASSISTENTE DE CRECHE. DESCARACTERIZADAS AS PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PARTE AUTORA QUE ATUOU COMO ASSISTENTE DE CRECHE NOS ANOS DE 2018 E 2020, SENDO QUE EM 2019 ATUOU COMO ASSISTENTE DE SALA. O DESCRITIVO DOS CARGOS COMPROVA QUE AS ATIVIDADES NÃO SE ASSEMELHAM, POIS O CARGO DE ASSISTENTE DE SALA DIZ ESPECIFICAMENTE DE UMA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ENQUANTO O ASSISTENTE DE CRECHE ATUA NO ENSINO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)